Tribunal: TJBA
Processo: 8018043-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018043-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE VALBER LIMA MENESES

Advogado(s)
:
GUILHERME JACOBINA BARBERINO PINTO, RODRIGO BAHIA MENEZES

AGRAVADO: SORAIA CACHOEIRA PINELLI

Advogado(s)
:
VINICIUS ODILON PORTO SOUZA, DIEGO GORDIANO SANTOS QUINTAS DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide à seguradora MAPFRE, em ação indenizatória por erro médico movida por consumidora contra o profissional de saúde JOSÉ VALBER LIMA MENESES e a clínica NOVA FACE SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI.

O agravante alegou a existência de contrato de seguro de responsabilidade civil com a seguradora MAPFRE (apólices nº 2710/0000170/78 e nº 2710000019278), defendendo a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC e no art. 101, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide à seguradora em demanda de responsabilidade civil decorrente de erro médico, no contexto de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denunciação da lide é vedada nas hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo, conforme o art. 88 do CDC, sendo facultado ao fornecedor o ajuizamento de ação de regresso.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a vedação do art. 88 do CDC não se restringe ao art. 13, mas também se aplica aos casos de responsabilidade objetiva por defeito na prestação de serviço (arts. 12 e 14).
6.O chamamento ao processo da seguradora é possível apenas nas hipóteses previstas no art. 101, II, do CDC, com vistas à ampliação do polo passivo em favor do consumidor, como responsável solidária.
7. Eventual pretensão regressiva do profissional ou da clínica contra a seguradora deverá ser exercida em ação autônoma, após o encerramento do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a denunciação da lide à seguradora em demandas de responsabilidade civil por erro médico fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. 2. O fornecedor poderá exercer eventual direito de regresso contra a seguradora em ação própria, após o desfecho da lide principal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, 88 e 101, II; CPC, art. 125, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2160516/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2134523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.04.2023; TJ-SP, AI 2031770-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 08.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8018043-57.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é agravante
JOSÉ VALBER LIMA MENESES

e agravada
SORAIA CACHOEIRA PINELLI.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA